Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703213-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE SOUSA DA SILVA, ALEX BANDEIRA AMORIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MANSUR MOTORS VEICULOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido o indeferimento do pedido de tutela de urgência ocorreu por decisão proferida em 04/11/2024 (ID 216538298 da origem), a qual foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/11/2024 (quarta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, 07/11/2024 (quinta-feira), por isso, em tese, o prazo para interposição do recurso iniciou-se em 08/11/2024 (sexta-feira) teria termo em 02/12/2024 (segunda-feira). Deflui-se dos autos que o recurso foi interposto somente em 04/02/2025, considerando o prazo recursal da decisão de indeferimento de pedido de reconsideração formulado na instância originária. Cumpre ressaltar que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe, nem suspende o prazo para a interposição recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”.4. Agravo interno não provido.(Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (g.n.) Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator